Tribunal: TJMT
Processo: 1049313-64.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049313-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALDENICE VITALINA SANTANA - CPF: 022.099.391-27 (APELANTE), KAROLINE LOPES DOS REIS - CPF: 041.861.031-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aldenice Vitalina Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. A autora alegou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo firmado em 26/10/2023, na modalidade “BB Crédito Renovação”, requerendo a limitação da taxa de juros à média de mercado, o afastamento da capitalização, bem como indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a validade do contrato e dos encargos pactuados. Em apelação, a autora reiterou os pedidos de revisão das cláusulas contratuais e reparação por danos, defendendo a existência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva frente à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se houve capitalização indevida dos juros contratados; (iii) determinar se há responsabilidade civil do banco por danos materiais e morais em razão das cláusulas contratuais e da suposta cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (4,37% a.m./67,07% a.a.) está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares na época da contratação (5,47% a.m./89,55% a.a.), o que afasta a configuração de abusividade e demonstra conformidade com os parâmetros do mercado financeiro.

4. A capitalização mensal de juros é admitida pelo ordenamento jurídico desde que pactuada de forma expressa, conforme entendimento pacificado na Súmula 539 do STJ, o que se verifica no presente caso.

5. A inexistência de vícios de vontade, como erro, dolo ou coação, conforme artigos 138 a 155 do Código Civil, confirma a validade do contrato celebrado e a ausência de qualquer nulidade ou desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A simples cobrança de encargos previstos em contrato válido e transparente não configura, por si só, ato ilícito capaz de gerar dever de indenizar. Não restou demonstrada situação de sofrimento extraordinário ou exposição vexatória apta a justificar o reconhecimento de danos morais ou materiais.

7. A pretensão de revisão judicial das cláusulas contratuais sem demonstração concreta de abusividade ofende os princípios da autonomia da vontade e da função social do contrato, nos termos dos arts. 421 do Código Civil e 6º, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios pactuada abaixo da média de mercado não configura abusividade e deve ser mantida.

2. A capitalização de juros é válida quando expressamente prevista no contrato, conforme entendimento do STJ.

3. A ausência de prova de vício de vontade ou cláusula abusiva afasta a possibilidade de revisão contratual.

4. A cobrança de encargos previstos em contrato lícito e regular não configura dano material ou moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDENICE VITALINA SANTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

O magistrado
a quo
em sentença (ID. 304514355), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 304514356) requerendo a reforma da sentença. No mérito, a apelante sustenta que não se trata de simples comparação entre taxas, mas de efetiva abusividade praticada pelo banco apelado. Afirma que a taxa de juros aplicada no contrato (4,37% ao mês e 67,07% ao ano) é muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação, que seria de 1,76% ao mês, conforme documentação juntada aos autos.

Quanto à capitalização de juros, argumenta que, embora seja permitida em contratos celebrados após 31/03/2000 quando expressamente pactuada, houve cobrança superior aos encargos pactuados, requerendo a limitação dos juros remuneratórios ao percentual contratado durante a vigência do contrato.

A recorrente pleiteia ainda o reconhecimento de danos materiais, em razão da abusividade contratual que impôs o pagamento de valores desproporcionais ao longo de mais de dois anos, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, argumentando que a cobrança indevida e a falta de informações claras sobre as condições contratuais geraram desconforto e transtornos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade dos encargos e limitando a taxa de juros ao patamar de 1,76% ao mês, condenando o apelado ao pagamento de danos materiais e morais, além de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa.

Contrarrazões sob ID. 304514360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta por Aldenice Vitalina Santana contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário movida em face do Banco do Brasil S.A.

A demanda originária versa sobre pedido de revisão de contrato de empréstimo na modalidade "BB Crédito Renovação", celebrado em 26/10/2023, no valor de R$ 34.051,86, com taxa de juros de 4,83% ao mês e 76,20% ao ano.

A autora sustentou a abusividade dos encargos contratuais, pleiteando a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano ou à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização de juros, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante rejeitou o pedido de revisão dos juros remuneratórios. Fundamentou que, embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula Vinculante nº 7 e Súmula nº 596 do STF), a mera comparação entre a taxa pactuada e a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de abuso diante das peculiaridades do caso concreto. Em conclusão, o juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios (4,37% a.m./67,07% a.a.) em contrato de empréstimo "BB Crédito Renovação", que segundo a apelante supera significativamente a taxa média de mercado (1,76% a.m.), além da capitalização indevida de juros e dos pleitos de indenização por danos materiais e morais decorrentes das cobranças excessivas.

O contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes em 26/10/2023, na modalidade “BB Crédito Renovação”, apresenta taxa de juros de 4,37% ao mês e 67,07% ao ano, conforme demonstrado nos documentos contratuais.

Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, razão pela qual não há falar em anatocismo ou em cobrança indevida de juros compostos.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Destarte, diante da existência, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura, por si só, prova suficiente da pactuação da capitalização mensal dos juros.

O percentual contratado não configura abusividade, pois está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja, 5,47% ao mês e 89,55% ao ano (Crédito pessoal não consignado – recursos livres – pessoas físicas).

Dessa forma:

Assim, a taxa praticada se mostra não apenas compatível, mas inferior à média de mercado, o que afasta qualquer alegação de abusividade e reforça a regularidade e boa-fé objetiva da instituição financeira.

No presente caso, não há qualquer discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo BACEN; pelo contrário, há uma convergência que demonstra a razoabilidade do contrato celebrado.

Nos termos do art. 421 do Código Civil, o contrato deve ser interpretado de acordo com a função social e os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. A contratação foi feita de forma lícita, transparente e com informação prévia ao consumidor, não havendo cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV do CDC.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.
Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada . Inteligência da súmula 541 do STJ. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n . 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041689-95.2023.8.11 .0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (g.n).

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Diante da ausência de vícios formais ou materiais no contrato e da compatibilidade da taxa com a prática de mercado, não há fundamento jurídico para a revisão das cláusulas contratuais com base nos artigos 6º, V, e 51, IV, do CDC. Eventual revisão judicial só seria admissível em situações de evidente abusividade, o que não se verifica.

Assim, eventual pretensão de modificação da taxa de juros com base apenas em juízo de valor genérico configuraria intervenção judicial indevida na livre pactuação contratual, contrariando o entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025